Tribunal: TCU
Processo: 037.874/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8803/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria do Sr. Manoel Lins da Silva, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU identificaram, no tempo calculado para fins do adicional por tempo de serviço (ATS), tempo celetista prestado junto a município; Considerando que o cômputo do tempo de serviço de outro ente da federação não tem como pressuposto o ingresso do servidor na administração federal antes do advento da Lei 8.112/1990, mas sim sua submissão ao regime da Lei 1.711/1952, estatuto que antecedeu aquele primeiro; Considerando que o fator de discriminem para o cômputo ou não do tempo de serviço prestado a outros entes da federação é a existência de submissão do servidor ao regime da Lei 1.711/1952; Considerando que o ex-servidor integrou os quadros do Departamento da Comissão Exec. do Plano da Lavoura Cacaueira em 20/2/1987 na condição de celetista e, por conseguinte, não tendo o interessado sido regido pela Lei 1.711/1952, não fazendo jus ao cômputo do tempo municipal para fins de anuênio, consoante as regras da Lei 8.112/1990, notadamente aquela contida no inciso I do art. 103: "Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal"; Considerando que, no que concerne aos tempos regidos pela CLT, o enunciado da jurisprudência selecionada desta Corte no Acórdão 11318/2020-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, foi no seguinte sentido: É regular a contagem, para fins de anuênios, do tempo de serviço prestado por servidores públicos da União regidos pelo regime celetista antes da edição da Lei 8.112/1990, desde que tenham permanecido sob o regime da mencionada lei, em algum momento, no período entre 12/12/1990 e 10/12/1997, no caso de serviços prestados a sociedades de economia mista e a empresas públicas federais, ou entre 12/12/1990 e 8/3/1999, na hipótese de serviços prestados à União, a autarquias e a fundações públicas federais. (grifo acrescido) Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Manoel Lins da Silva, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 037.874/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Manoel Lins da Silva (XXX.791.605-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Manoel Lins da Silva, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente; 1.7.1.3. no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o Sr. Manoel Lins da Silva tomou ciência do presente acórdão; e 1.7.1.4. no prazo de 60 (sessenta) dias, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.